Tribunal: STF
Processo: ARE 1459285
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP que deu parcial provimento à apelação para absolver o recorrente, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal - CPP, do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, e para manter a condenação pelas práticas dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 e 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (documento eletrônico 12).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 19).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XI, XLVI e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Não há que se falar em provas ilícitas por ocorrência de invasão de domicílio por parte dos policiais.



    Os crimes imputados ao réu são considerados como de caráter permanente, ou seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial para a realização da apreensão do entorpecente e das armas em sua residência.



    [...]



    A acusação é de que Amilson Florence, em 16 de setembro de 2014, mantinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 8.619g de cocaína (oito mil, seiscentos e dezenove gramas) e 3.870g de crack (três mil, oitocentos e setenta gramas) (fls. 01/ 03).



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (fls. 01/ 03).



    Ademais, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma pistola calibre 380, marca ´Sarsilmaz ´, numeração T1102-13ANO0135, e cinco projéteis calibre 380, íntegros, arma e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/ 03).



    Finalmente, consta que, nas mesmas condições, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma pistola calibre 9mm, marca ´Bersa ´, numeração 675390; uma pistola calibre 9mm, marca ´Taurus ´, numeração KKA44697; uma pistola calibre .40, marca ´IWI ´, numeração 41314747; 34 (trinta e quatro) projéteis calibre 9mm, íntegros; e 12 (doze) projéteis calibre .40, íntegros; armas de fogo e munições de uso restrito (fls. 01/ 03).



    Segundo a inicial, ´o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas com o objetivo de abastecer o comércio local, guardando as drogas acima descritas no interior do imóvel indicado (espalhadas pela casa), acompanhadas de produtos químicos para a produção, além de diversos apetrechos relacionados ao tráfico. Assim, policiais militares foram informados por meio de denúncia anônima que a residência situada na Rua Amapá, nº 50, aparentava estar sendo utilizada para o tráfico de drogas. No local, os policiais encontraram o imóvel com a porta encostada e devido ao odor de éter decidiram entrar. Após buscas pela residência, os policiais encontraram diversas porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas, totalizando 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito), 10 (dez) porções maiores, acondicionadas em plástico e 3 (três) porções de crack, na forma de tijolo. O denunciado ainda guardava 1.229 cápsulas de eppendorfs vazias, além de acetona, éter e ácido bórico, produtos químicos utilizados para a preparação de drogas. Também foi encontrado um liquidificador com resquício da droga, uma máscara industrial, uma peneira, duas balanças de precisão, 3.161g (três mil cento e sessenta e um gramas) de um pó branco comumente utilizado para misturar a droga, uma conta de luz e um contrato de locação em nome do denunciado (fls. 21 e 22/24). No interior do imóvel os policiais ainda encontraram as armas de fogo e munições de uso permitido e restrito acima descritas, além dos respectivos carregadores. As armas de fogo e as munições foram submetidas a exame pericial, no qual se constatou a aptidão para efetuar disparos (laudo de fls. 105/107, 108/109, 111/112/, 113/114, 115/116 e 117/119). Os petrechos apreendidos, como 1.229 cápsulas de eppendorfs vazias, balanças e peneira, tudo espalhado pela casa e ao lado de grande quantidade de porções de cocaína e crack, são circunstâncias típicas da traficância. Além de drogas e petrechos, o denunciado guardava éter, acetona e ácido bórico, que podem ser misturados, contribuindo com a fabricação das drogas ´.



    [...]



    Sob o contraditório, o Policial Militar Valdir Moraes dos Santos confirmou o narrado na inicial, informando que havia notícia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do réu, o que motivou a ida da polícia ao local, que se encontrava com a porta encostada e vazia. Disse terem entrado e sentido um forte odor de éter. Continuando as buscas pelo imóvel, localizaram as drogas supramencionadas, além de petrechos relacionados à produção e à embalagem de entorpecentes, e as armas com as respectivas munições. Relatou que, na sala, foi encontrada a Carteira de Identidade do réu, além de uma conta de luz e do contrato de locação do imóvel (mídia). 



    Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.



    Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.



    [...]” (Documento eletrônico 12, pp. 3 a 7)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Observo que a presente controvérsia está em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Tribunal a quo identificou fundadas razões para a invasão de domicílio sem mandado judicial. Assim, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02/06/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02/10/2020, grifei) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/08/2018, grifei)



    No tocante à violação do art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, conforme contundente jurisprudência desta Suprema Corte, o exame do assunto demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Carta Magna. É o que se fixou em sede de repercussão geral (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182):



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional ” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 25/9/2009).



     Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, esta Corte já reconheceu que o tema não tem repercussão geral, por cuidar de matéria infraconstitucional (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 182). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.222.796/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.242.763/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.442.836/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/7/2023; ARE 1.436.042/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 12/5/2023; RE 1.432.221/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e ARE 1.431.081/MS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/4/2023.



       



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator